Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-23.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002387-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RAFAELE CRISTINE DOS SANTOS BEZERRA ARAKI - CPF: 992.882.811-34 (EMBARGADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), BURITI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.630.673/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO PELO COMPRADOR – EXCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DA CORRETAGEM – DETERMINAÇÃO NÃO CONSIGNADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – CLARA INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO NESSE PONTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a omissão na parte dispositiva do acórdão a respeito da exclusão da restituição do valor da corretagem, impõe-se o saneamento nesta via.

O aresto é contraditório apenas quando contém proposições inconciliáveis entre si.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pela embargante para definir como termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado.

A embargante alega que o julgado “
se mostra contraditório em relação a não observação das provas e manifestações feitas pela Embargante, bem como omisso quanto as alterações decididas em sua fundamentação”.

Aduz que ficou consignado no aresto ser indevida a restituição da comissão de corretagem, mas esse registro não constou na sua parte dispositiva.

Argumenta que a devolução deve ser de 75%, com 25% de retenção, conforme entendimento consolidado do STJ.

A embargada não se manifestou (ID. 176032177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que ficou consignado no aresto ser indevida a restituição da comissão de corretagem, mas esse registro não teria constado na sua parte dispositiva, o que, de fato, era necessário.

Aponta também contradição no julgado, uma vez que a devolução deve ser de 75%, com retenção de 25%, consoante entendimento consolidado do STJ.

Conforme ensina Fredie Didier Jr na obra Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
E não é essa a hipótese da presente lide.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...). (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

Nesse ponto, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo. Contudo, o aresto está coerentemente fundamentado, e esta via se destina unicamente ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à reapreciação da matéria.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para incluir na parte dispositiva do acórdão recorrido a exclusão da incidência de comissão de corretagem no montante a ser restituído à embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023